Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. BUSCA E APREENSÃO.NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INDISPOSIÇÃO DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. FEITO NÃO PARALISADO POR MAIS DE TRINTA DIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC).
1. Não pode ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, quando não formulado em petição autônoma e devidamente contextualizado com a situação retratada nos autos.
2.A citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o autor tomar providências que possibilitem a localização do demandado.
3. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão e a citação do réu são atos necessários para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o autor tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da parte.
4. A indisposição do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a indicação de endereço válido ou o requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
5. Não verificada a paralisação dos autos por mais de trinta dias, não cabe sua extinção com fundamento no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
6. Desnecessária a intimação pessoal do autor anteriormente à extinção do feito com fundamento no inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.